Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704822-33.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA DECISÃO Trata-se de apelações contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Espólio de Carlos Alexandre de Castro, declarou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 44752455). Esta Relatoria proferiu despacho para que o Espólio de Carlos Alexandre de Castro comprovasse efetivamente a necessidade da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 45023309). Sobreveio manifestação acompanhada de documentos (id 45488487). É relatório. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É permitido ao juiz o indeferir o requerimento de gratuidade caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais ou na hipótese de não comprovação do requisito legal de hipossuficiência econômica. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1634309, 07257883720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Espólio de Carlos Alexandre de Castro junta aos autos extrato da declaração do imposto de renda referente ao exercício de 2020 (id 45488488). Informa que Carlos Alexandre de Castro faleceu em 25.3.2021 (id 45488489, p. 3). Acrescenta que o espólio ostenta o polo passivo em várias ações judiciais para cobrança de dívidas supostamente pendentes de pagamento (id 45488491, id 45488492 e id 45488493). Verifico que o Espólio de Carlos Alexandre de Castro foi condenado, em 11.10.2022, ao pagamento de R$ 553.470,20 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta reais e vinte centavos) nos autos da ação monitória n. 0705569-40.2022.8.07.0020 proposta pelo Banco do Brasil S.A. perante a Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 45488491). Houve também condenação no valor de R$ 7.400,13 (sete mil, quatrocentos reais e treze centavos) (id 45488492). Inexistem notícias nos autos de que as supostas dívidas foram adimplidas. Tampouco há informações claras acerca do eventual trânsito em julgado das referidas sentenças condenatórias, o que afasta qualquer presunção de efetivo prejuízo financeiro ao acervo patrimonial do espólio. A última declaração de imposto de renda de Carlos Alexandre de Castro antes do seu falecimento em 25.3.2021 traz a informação de que o patrimônio de bens e direitos declarado foi de R$ 151.036,77 (cento e cinquenta e um mil, trinta e seis reais e setenta e sete centavos), o que permite concluir que o espólio possui substancial montante financeiro a título de patrimônio. (id 45488488, p. 7). As supostas condenações judiciais, por si só, não são capazes de atestar que a parte carece de recursos econômicos para patrocinar as despesas processuais dentro da realidade destes autos. Não foram identificados elementos de prova aptos a demonstrar que as condenações em outros processos judiciais são definitivas ou capazes de macular substancialmente o patrimônio do Espólio de Carlos Alexandre de Castro, uma vez que o processo de inventário para fins de apuração dos créditos e dívidas do espólio ainda não foi finalizado (id 45488494). A realidade fática e jurídica do processo em discussão se distingue do exame de outras lides, o que impõe ao órgão julgador uma análise detalhada de cada situação. Ante o exposto, indefiro o benefício de gratuidade da justiça. Intime-se o Espólio de Carlos Alexandre de Castro para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator